Tribunal: TJBA
Processo: 8035098-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035098-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLA ROSSANA SARTORI Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTRATO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 278155246, no valor de R$ 77.535,21. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a higidez do título executivo e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da execução, com observância à gratuidade da justiça concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela embargante/apelante são suficientes para comprovar a quitação da dívida objeto da execução; (ii) estabelecer se a sentença deveria ter reconhecido a extinção da execução, nos termos dos artigos 487, III, "b", e 924, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte embargante detém o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo exigível ao credor demonstrar novamente a validade do título executivo extrajudicial regularmente constituído. 4. Os documentos apresentados pela apelante referem-se a contrato diverso (nº 265389212) daquele que fundamenta a execução (nº 278155246), não havendo qualquer prova idônea de que o débito tenha sido quitado. 5. O simples termo de quitação desacompanhado de correlação contratual com o título executado é insuficiente para afastar a presunção de exigibilidade do crédito executado. 6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente às relações bancárias, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não ocorreu nos autos. 7. A gratuidade da justiça foi mantida, por ausência de provas que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao embargante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a quitação da dívida objeto da execução, não sendo aptos à desconstituição do título documentos que se refiram a contrato diverso. 2. A inversão do ônus da prova nas relações bancárias exige requerimento expresso e demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8035098-57.2021.8.05.0001, em que figura como apelante CARLA ROSSANA SARTORI e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.